Tribunal: TJES
Processo: 5002873-83.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002873-83.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOSE ONOFRE PEREIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5002873-83.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: JOSE ONOFRE PEREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL.
FALTA GRAVE.
FUGA.
INTERRUPÇÃO DE DATA-BASE PARA NOVOS BENEFÍCIOS
.

RETORNO AO REGIME PRISIONAL FECHADO
.
A
BSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
JUSTI
F
ICATIVAS NÃO ACOLHIDAS.

APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DESPROPORCIONALIDADE NAS SANÇÕES IMPOSTAS.
I
N
O
CORRÊNCIA
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.

R
espeitadas as disposições normativas e jurisprudenciais, com a abertura e conclusão do procedimento administrativo disciplinar atestando a prática de falta grave pelo agravante (
art.
50
,
I
I,

da
LEP)
, inexistem motivos ou argumentos para invalidar a decisão impugnada que somente declarou o resultado do procedimento e imputou as sanções acessórias correspondentes.
2.
Não se constata ilegalidade na decisão do juízo da execução que determina a regressão a regime mais rigoroso do que o fixado na sentença ante o cometimento de falta grave.
Caso em que o agravante
, no gozo do benefício d
o trabalho externo
,
deixou de retornar a unidade prisional
, sem a devida comunicação ao Juízo da Execução
,

sendo
posteriormente
recapturado
.

3.
Consoante pacífico e reiterado entendimento pretoriano,
a prática de falta grave
no curso da execução penal interrompe o prazo para a aquisição de futuros benefícios,
à exceção dos casos de livramento condicional e comutação da pena
.

4
.
A eventual confissão pelo apenado, acerca da prática de infração disciplinar, não enseja a aplicação da atenuante da confissão espontânea, já que inexiste regramento na Lei de Execução Penal para consubstanciar o pleito defensivo.

5.

Recurso conhecido e
im
provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5002873-83.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: JOSE ONOFRE PEREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Agravo de Execução interposto p
or

JOSÉ ONOFRE PEREIRA
,
visando a modificação da decisão oriunda da

2ª
Vara Criminal
de
V
i
a
na
,
que reconheceu a prática de falta grave previamente apurada em procedimento administrativo disciplinar,
e determinou a regressão do regime prisional do agravante
e

o reinício do prazo de contagem
para
novos benefícios
executórios
.

Na forma das
razões,
a defesa pretende a absolvição do r
eeducando
. Alternativamente,
requer a reanálise da decisão guerreada, alegando que a mesma foi proferida de forma desproporcional,
face a realização da confissão, por parte do agravante
.

Contrarrazões, pugnando pelo
im
provimento do recurso.

Por ocasião do Juízo de retratação,
a
douta Magistrada, manteve a decisão impugnada.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra d
o
ilustre Procurador de Justiça
Sócrates de Souza
, pela negativa de provimento ao recurso.

É a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal.

Na forma do
artigo 50,
inciso
s
II da Lei de Execução Penal,
comete
falta grave
o interno que se evadir d
o sistema prisional
:

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

....................

II – fugir;

Em caso de c
omprova
ção

d
a prática
de
falta grave,
está o interno sujeito a sanções administrativas
incidentes sobre a pena, tais quais a regressão de regime (artigo 118, inciso I),
interrupção da contagem de prazo para a aquisição de novos benefícios
(exceto livramento condicional, indulto e comutação)
,
revogação
de autorização para trabalho externo (artigo 37, parágrafo único) e
de saída temporária (artigo 125) e a perda de dias remidos (artigo 127).

Na espécie,
o agravante cumpria pena em regime semiaberto,
na Cidade de Caratinga-MG,
tendo, no dia
31
de
junho
de 20
16
, após saída para a realização de trabalho externo, deixado de retornar à unidade prisional,
configurando, assim, sua evasão
, sendo reconhecida a prática de falta grave.

Ressalto que

o
recorrente não retornou ao cumprimento de sua pena por vontade própri
a
, tendo
sido recapturado,
neste Estado do Espírito Santo, muitos anos depois, em 26
de março de
2022,
em razão de mandado de prisão, demonstrando
assim
, não possuir interesse em retomar o cumprimento de sua pena,
buscando se
eximi
r
da reprimenda que lhe foi imposta
e
frustr
ando
os fins da execução penal, bem como a confiança
do Juízo
,
a
autodisciplina e o senso de responsabilidade exigidos.

Em sua defesa, o agravante
relat
a

que:

“
(...)
no
dia 31 de maio de 2016, conseguiu carona para ir trabalhar no sítio, porém, não conseguiu carona para APAAC dentro do horário pré-determinado, quer seja, às 18h:00min; que tinha conhecimento caso retornasse após as 18h00min iria perder
o direito de trabalhar externamente, motivo pelo qual decidiu permanecer no sítio de sua família; Que os trinta dias seguintes a evasão, permaneceu no próprio sítio em Caratinga; Que decorridos os trinta dias pós-evasão, decidiu conjuntamente com sua esposa vir morar em Guarapari, Estado do Espírito Santo; Que no período que residiu em Guarapari – julho de 2016 a março de 2022, sempre trabalhou no restaurante de sua propriedade, afirmando
veementemente não ter cometido qualquer tipo de delito; Que na data da evasão tinha 54 anos de idade e não tinha psicológico e condições físicas de retornar ao regime fechado; (...)”.

Ta
l
justificativa
não foi a
ceita
pelo Juízo da Execução e, portanto,
não autoriza o acolhimento de sua defesa, uma vez que era exigível conduta diversa naquela situação.

Importante consignar, como bem destacado pelo i. Promotor de Justiça,
que
“
c
ausa estranheza a justificativa trazida pela causídica, com o intuito de abonar a falta, quando afirma que o agravante evadiu porque dependia de carona para ir e retornar do trabalho externo. Isto porque, o apenado poderia ter procurado a unidade prisional no dia após a fuga, mas preferiu ficar foragido por mais de 05 (cinco) anos.

Ademais, o tempo em que permaneceu foragido, por si só, já demonstra que nunca houve a intenção de retornar ao cumprimento da pena. Portanto, a luz da legalidade que norteia a justiça, correta a decisão vergastada
”.

Restou, portanto, comprovado
que o apenado desobedeceu a regras expressas quanto ao regular cumprimento d
e su
a pena.

Assim, em que pese os argumentos defensivos, desataco que o recorrente encontrava-se em um regime de cumprimento de pena que lhe garante inúmeras benesses, entre as quais a do trabalho externo. No entanto, frustrou as expectativas e o voto de confiança conferido pelo Estado no seu processo de ressocialização, sendo proporcional e razoável um apenamento mais severo.

Evidencio, assim, que o reconhecimento da falta grave
(
fuga
– art.
50
,
II, da
Lei nº
7.2
1
0
/
84
)
,
a regressão de regime

e
a fixação do marco interruptivo para a concessão de benefícios futuros a partir da data da
recaptura
, atenderam aos ditames constitucionais, consistentes nos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não havendo motivos que ensejem a sua modificação.

Nesse sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal:

Não se constata ilegalidade na decisão do juízo da execução que determina a regressão a regime mais rigoroso do que o fixado na sentença ante o cometimento de falta grave, na espécie, fuga. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 577.011/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

AGRAVO DE EXECUÇÃO - FALTA GRAVE FUGA - REGRESSÃO CAUTELAR AGRAVO DE EXECUÇÃO IMPROVIDO. 1) Conforme previsto no inc. II do art. 50 da LEP, a fuga caracteriza falta grave, ficando o reeducando sujeito às sanções disciplinares, como a regressão do regime prisional, prevista no inc. I do art. 118 da LEP, não havendo qualquer ofensa a coisa julgada quando esta regressão implicar em regime mais gravoso do que o fixado na r. sentença condenatória. 2) AGRAVO DE EXECUÇÃO IMPROVIDO.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210017156, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021).

P
or fim, quanto à alegada desproporcionalidade das sanções impostas ao recorrente, importante destacar que,
ainda que o mesmo tenha
conf
essado
a prática de infração disciplinar,
tal fato
não enseja a aplicação da atenuante da confissão espontânea, como pretende a defesa, já que inexiste regramento na Lei de Execução Penal para consubstanciar o pleito defensivo.

É verdade que o artigo 52, inciso II, da Portaria 332-S da SEJUS prevê que
"são circunstâncias atenuantes, na aplicação das penalidades, a natureza e a circunstância do fato”
.

Porém, tais disposições apenas se aplicam para as penalidades impostas de forma administrativa e descritas no art. 48 e seguintes da referida Portaria, em nada influenciando na dosagem judicial dos reflexos decorrentes da prática de falta grave, especialmente porque, repisa-se, não há previsão similar na Lei de Execução Penal.

Nesse sentido já se manifestou esta Egrégia Corte, senão vejamos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA, FIXAÇÃO DE NOVO PRAZO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS, E PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. 1. PLEITO DE NÃO REGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 118, I 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REMIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FALTA GRAVE QUE AUTORIZA A UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. 3. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
A eventual confissão pelo apenado, acerca da prática de infração disciplinar, não enseja a aplicação da atenuante da confissão espontânea, já que inexiste regramento na Lei de Execução Penal para consubstanciar o pleito defensivo. Ademais, as disposições constantes no artigo 52, inciso II, da Portaria 332-S da SEJUS apenas se aplicam para as penalidades impostas de forma administrativa e descritas no art. 48 e seguintes da referida Portaria, em nada influenciando na dosagem judicial dos reflexos decorrentes da prática de falta grave, especialmente porque, repisa-se, não há previsão similar na Lei de Execução Penal.
(...)
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210000426, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2021, Data da Publicação no Diário: 26/05/2021).

Destarte
,
por todo o demonstrado,
comete
u

o agravante
a
falta de natureza grave
definida no artigo 5
0
,
inciso II,
da Lei nº 7210/84,
não havendo que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade,
tampouco em revogação dos seus efeitos
.

Isto posto,
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO DO RECURSO
E NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo intacta a r.
decisão

a quo
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.